Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717504-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO LUCHIARI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS DEVEDORES DAS CÉDULAS AO RECEBIMENTOS DAS DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 1990. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. A 2a Seção do colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.392.245 (Tema 887), fixou a seguinte tese: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. 2. Embora não exista perfeita coincidência entre a base fática objeto de debate no presente processo — que versa sobre à liquidação de sentença coletiva que tratou do pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), no tocante às cédulas de crédito bancário — e a base fática objeto de debate no recurso especial referido — que versou sobre o cumprimento individual de sentença coletiva que havia reconhecido o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989) — , não como há negar a proximidade existentes entre ambas, razão pela qual, as razões invocadas naquele julgado podem ser aplicadas ao caso dos autos, devendo ser admitida a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao reconhecido no título judicial exequendo. 3. A contagem dos juros de mora a partir da data de citação no processo de conhecimento está em consonância com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.370.899/SP. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente pugna, preliminarmente, pelo afastamento da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. No mérito, alega violação aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando que os juros moratórios devem ser contados do pagamento a maior, ocorrido em abril de 1990. Sustenta que, na situação dos autos, a mora é ex re, na qual o devedor constitui-se automaticamente em mora, sem necessidade de interpelação. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial, quanto à incidência dos expurgos inflacionários posteriores na correção monetária utilizada para fins de atualização do débito. No entanto, não indica os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.370.899/SP (tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao pleito de afastamento da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios, bem como ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). E, mais “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.159.894/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030